Tribunal: TJES
Processo: 5008782-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008782-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS GOMES ROSSI TINELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto nº 11.846/2023. Crime hediondo. Art. 273 do Código Penal. Falta grave. Revogação de livramento condicional. Indeferimento. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Vinicius Gomes Rossi Tinelli contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento na prática de falta grave nos doze meses anteriores à data-base prevista no Decreto nº 11.846/2023 e na natureza hedionda do crime previsto no artigo 273 do Código Penal. A decisão agravada também determinou a revogação do livramento condicional e o consequente retorno do agravante ao regime semiaberto, além da expedição de mandado de prisão.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas são:

(i) verificar se a prática de falta grave nos doze meses anteriores à data-base do decreto impede a concessão do indulto natalino; e

(ii) analisar se a suposta inconstitucionalidade da pena prevista no artigo 273 do Código Penal afasta a natureza hedionda da conduta para fins de concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. A prática de falta grave restou devidamente comprovada nos autos, com registros documentais robustos, inclusive condenação definitiva por crime praticado durante o período de prova do livramento condicional, fato que atrai a vedação expressa constante no artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023.

4. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, a declaração de desproporcionalidade do preceito secundário (pena) não afasta a classificação do crime como hediondo, que permanece vigente nos termos do artigo 1º, VII-B, da Lei nº 8.072/1990. O afastamento da hediondez dependeria de controle concentrado de constitucionalidade, vedado ao juízo da execução e ao âmbito deste recurso, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10 do STF).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, revogou o livramento condicional e determinou o retorno do agravante ao regime semiaberto. Tese firmada: “A prática de falta grave nos doze meses anteriores à data-base do Decreto nº 11.846/2023 e a natureza hedionda do crime previsto no artigo 273 do Código Penal, cuja classificação não foi afastada pela declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário, impedem a concessão do indulto natalino.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008782-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS GOMES ROSSI TINELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Vinicius Gomes Rossi Tinelli, contra a decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, além de determinar a revogação do livramento condicional e o consequente retorno do agravante ao regime semiaberto, bem como a expedição de mandado de prisão, sob dois fundamentos principais: a natureza hedionda do crime previsto no artigo 273 do Código Penal e a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à data-base do Decreto nº 11.846/2023.

De início, é imprescindível registrar que os autos dão conta de que o agravante cumpre pena decorrente da unificação de dois títulos executivos.

O primeiro, oriundo do processo nº 0009044-02.2015.4.03.6110, no qual foi condenado pelos crimes previstos no artigo 273 do Código Penal, falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, e no artigo 18 da Lei nº 10.826/03, tráfico internacional de armas, em concurso formal impróprio, tendo-lhe sido imposta pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado.

O segundo, oriundo do processo nº 0003737-04.2023.8.08.0035, no qual restou condenado pelos crimes dos artigos 180 e 311, §2º, III, do Código Penal, com pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto.

No curso da execução penal, o reeducando foi agraciado com livramento condicional em 23 de agosto de 2022, todavia, conforme devidamente apurado nos autos, violou as condições do benefício, ao praticar dois novos delitos no período de prova, sendo que um deles, inclusive, deu ensejo à expedição de nova guia de execução penal, circunstância incontroversa.

Com efeito, dos autos extrai-se, de forma cristalina, a materialidade e a autoria das faltas disciplinares.

Constam dos registros da execução que o agravante foi “pilhado em flagrante por duas vezes”, conforme bem destacado na manifestação ministerial.

A esse respeito, consta nos autos, especificamente na certidão de folha 294, que “em 15/10/2023, o apenado foi flagrado na posse de veículo adulterado, objeto de crime de receptação, fato que deu ensejo à instauração de nova ação penal, resultando na condenação definitiva, que ensejou a abertura de guia de execução nº 0003737-04.2023.8.08.0035.

Portanto, a prática de falta grave está comprovada de maneira robusta, por meio de elementos documentais e depoimentos colhidos na esfera administrativa e judicial, devidamente homologados, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o que, por si só, já inviabiliza a concessão do benefício de indulto, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023, que exige, como requisito objetivo, a inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à data-base de 25 de dezembro de 2023.

No que se refere à discussão sobre a natureza hedionda do crime do artigo 273 do Código Penal, é certo que a defesa sustenta que a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do referido tipo penal, reconhecida no julgamento do HC nº 239.363/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, implicaria, por via de consequência, o afastamento da hediondez atribuída à conduta.

Todavia, razão não lhe assiste.

De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que o artigo 273 do Código Penal, na redação conferida pela Lei nº 9.677/1998, apresenta reprimenda desproporcional, ensejando a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário (pena excessiva).

Entretanto, essa decisão não alcançou a classificação do crime como hediondo, a qual permanece vigente por força do artigo 1º, VII-B, da Lei nº 8.072/1990, dispositivo que não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a hediondez do crime permanece, sendo inequívoca a literalidade da norma e consolidado o entendimento de que eventual redimensionamento da pena não afasta os efeitos jurídicos decorrentes da hediondez, inclusive para fins de indulto, regime prisional e progressão de regime.

Ressalto, ainda, que eventual pretensão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º, VII-B, da Lei nº 8.072/1990, encontra sede própria no controle concentrado de constitucionalidade, não sendo possível sua realização pelo juízo da execução, nem tampouco pela via do presente agravo, sob pena de ofensa à reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF).

Portanto, verifica-se que o agravante não preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto nº 11.846/2023, para a concessão do indulto natalino, seja em razão da prática de falta grave devidamente comprovada, seja porque permanece a classificação do crime do artigo 273 do Código Penal, como crime hediondo, nos termos da legislação vigente.

Por essas razões, nego provimento ao agravo, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)